Tribunal: STJ
Processo: 0461384-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054593 - SP(2025/0461384-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE DA COSTA
ADVOGADO
: GALIB JORGE TANNURI - SP024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO
JULGADA EM 2024. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido em
e transitado em
22/11/2025
12/12/2024
julgado em 2/9/2025.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5c87a4-568c-4e3a-841b-aec83b2ebefc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054593 - SP (2025/0461384-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE DA COSTA
ADVOGADO
: GALIB JORGE TANNURI - SP024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO
JULGADA EM 2024. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido em
e transitado em
22/11/2025
12/12/2024
julgado em 2/9/2025.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente,
forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento
do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
GUILHERME HENRIQUE DA COSTA
contra decisão de fls. 124-125, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.

Documento eletrônico VDA53999523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 4bffe010-5236-44af-96c2-10bc46e60d4b

Nas razões do regimental, o agravante insiste no pedido formulado na
inicial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
O habeas corpus foi impetrado em 22/11/2025 contra acórdão proferido
em
e transitado em julgado em
12/12/2024
2/9/2025.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105,
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento
do mandamus substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante
não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621
do CPP.
À vista do exposto, com fundamento no
do RISTJ, indefiro
art. 210
liminarmente este habeas corpus.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 4bffe010-5236-44af-96c2-10bc46e60d4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.593 / SP
Número Registro: 2025/0461384-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024991720188260400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GALIB JORGE TANNURI
ADVOGADO
: GALIB JORGE TANNURI - SP024289
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME HENRIQUE DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME HENRIQUE DA COSTA
ADVOGADO : GALIB JORGE TANNURI - SP024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: 988412c5-adda-4505-b22a-f922e7cf5c9e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: 988412c5-adda-4505-b22a-f922e7cf5c9e